Tribunal: TCU
Processo: 025.626/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar as atividades de fiscalização e vigilância em terras indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação do Congresso Nacional, na qual a Comissão Temporária Externa criada pelo RQS 474, de 2022, solicita que seja realizada auditoria específica sobre os processos e recursos destinados a atividades de fiscalização e vigilância em terras indígenas, de modo a esclarecer as discrepâncias observadas entre as informações prestadas pela Funai e os resultados observados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. comunicar ao Exmo. Sr. Senador Randolfe Rodrigues, presidente da Comissão Temporária Externa criada pelo RQS 474, de 2022, do Senado Federal (CTENORTE), que a matéria da presente solicitação está sendo tratada no processo de auditoria operacional TC Processo 017.999/2024-3 e que tão logo seja apreciado dar-se-á notícia quanto aos seus resultados à referida Comissão; 9.3. comunicar ao Ministro Bruno Dantas, relator do TC Processo 017.999/2024-3 , que o mencionado processo é conexo a este, sendo, por isso, necessário, quando do julgamento do mérito, o encaminhamento ao relator desta solicitação cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentaram e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento da solicitação objeto deste processo; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 017.999/2024-3 , uma vez reconhecida conexão integral do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 017.999/2024-3 , processo conexo mencionado anteriormente, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas aos processos conexos, necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014.